Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0729408-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIO FLAVIO ARANTES ESTEVES EMBARGADO: SMILES FIDELIDADE S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIO FLAVIO ARANTES ESTEVES contra a decisão de ID 50393113. O embargante alega a ocorrência de erro material em referida decisão. Argumenta que as custas processuais foram recolhidas antecipadamente, quando do protocolo do primeiro recurso, não havendo possibilidade de reemissão da guia. Afirma ter recolhido tanto as custas quanto o preparo recursal. Requer a correção do vício. É o breve relatório. Decido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. Conheço-os, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, com razão o embargante. Verifico que por ocasião da interposição de recurso em face da sentença que julgou extinto o processo em razão de ilegitimidade passiva foram recolhidas as custas processuais (Id 44111547), além do preparo recursal referente àquele ato processual. Após prolação de nova sentença, houve a interposição de novo recurso inominado, com o recolhimento do preparo recursal, não havendo novas custas a serem recolhidas. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar o vício existente, tornando sem efeito a decisão que não conheceu o recurso por deserção (Id 50393113). Publique-se e intimem-se. Após, retornem-se os autos para análise do recurso. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora